Tribunal: TJBA
Processo: 0538815-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538815-64.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Auxílio-alimentação. Defensores públicos estaduais. Supressão durante períodos de férias e licenças. Ilegalidade. Reconhecimento administrativo. Natureza declaratória. Efeitos retroativos. Prescrição quinquenal. S
entença de 1º grau que julgou improcedente pedido de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de valores retroativos do auxílio-alimentação suprimido dos defensores públicos durante períodos de férias e licenças, compreendendo os cinco anos anteriores ao protocolo do requerimento administrativo até o reconhecimento pela Administração. O direito ao recebimento do auxílio-alimentação pelos defensores públicos durante períodos de férias e licenças encontra fundamento legal no art. 150, §3º, I, b, da Lei Complementar nº 26/2006, combinado com os arts. 73, 76 e 118 da Lei Estadual nº 6.677/94, aplicável subsidiariamente por força do art. 263 da LC 26/2006. O ato administrativo que reconheceu o direito ao auxílio-alimentação durante férias e licenças possui natureza declaratória, e não constitutiva, uma vez que apenas reconheceu direito preexistente, com base em normas legais já vigentes, corrigindo interpretação equivocada que vinha sendo aplicada. Sendo declaratório o ato administrativo, seus efeitos retroagem à data de constituição da relação jurídica que originou o direito declarado, respeitados os limites da prescrição quinquenal. O requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, que só volta a fluir após a decisão administrativa definitiva. Precedentes do STJ. Imperativo o pagamento dos valores retroativos correspondentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido durante períodos de férias e licenças, observada a prescrição quinquenal e sua suspensão durante a tramitação do processo administrativo. Valores devidos sujeitos à atualização monetária a partir de cada parcela, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, e pelo IPCA-E a partir de então, além de juros de mora calculados a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, observando-se o disposto no RE 870.947/SE (Tema 810) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Honorários advocatícios
pelo apelado, cujo percentual
deverá ser definido, quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, CPC)
.
Recurso provido
.